Tribunal: STF
Processo: ARE 1530005
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. II E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO – DER. MOMENTO POSTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 995 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL ANTERIORMENTE À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM PERÍODO CONCOMITANTE, EM RAZÃO DA INACUMULABILIDADE DE BENEFÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, que objetiva a reafirmação da DER para que lhe seja concedida aposentadoria especial, em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição que lhe foi deferida no Processo Judicial nº 0500664-70.2013.4.05.8300. 2. O Juízo de Origem afastou as preliminares levantadas pelo INSS (ausência de interesse recursal, prescrição de fundo de direito e coisa julgada), e, no mérito, desacolheu a pretensão deduzida na inicial por entender que pretende o autor renunciar à aposentadoria a que faz jus para que lhe seja concedida uma outra, mais vantajosa, a chamada desaposentação, a qual não é admitida pela jurisprudência do STF (RE 661256). 3. A pretensão autoral não se confunde com pedido de desaposentação (em que há a soma do tempo que contribuiu antes e após a aposentadoria) nem de reaposentação (em que há pedido de nova aposentadoria com utilização apenas do tempo de contribuição posterior à primeira aposentadoria), mas de pedido de revisão de benefício, mediante a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (concedida judicialmente) em aposentadoria especial (por ser esta mais vantajosa), sob a alegação de que, quando concedida a aposentadoria atual por meio de ação judicial ajuizada em 16.01.2013 (ocasião em que apenas foi analisado o período laboral até 13.07.2012), o autor já tinha direito adquirido à aposentadoria especial, acaso fosse realizada a reafirmação da DER (13.07.2012) para a data da conclusão do processo administrativo (07.08.2012). 4. Discute-se o direito do autor à revisão de benefício previdenciário (conversão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em aposentadoria especial), por meio da reafirmação da DER, ou seja, da possibilidade de contagem do tempo de contribuição entre 13.07.2012 (DER) e 07.08.2012 (data da conclusão do processo administrativo). 5. O STJ, no Tema 995, firmou tese no sentido de que: ‘É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir’. 6. O autor, na inicial, alega que: a) requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 156.947.799-7), em 13.07.2012 (DER), tendo sido indeferido por falta de tempo de contribuição; b) ajuizou, em 16.01.2013, ação de concessão de aposentadoria especial (Processo nº 0500664-70.2013.4.05.8300), tendo lhe sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição considerando a data da DER (até 13.07.2012), não tendo o judiciário se pronunciado sobre o período entre a DER e a conclusão do processo administrativo (de 14.07.2012 a 07.08.2012); c) implementou os requisitos para a aposentadoria especial em 01.08.2012 (momento posterior a DER), quando completou 25 anos de atividade especial (desempenho de atividade exposta a ruído acima do limite de tolerância); d) faz jus à obtenção de aposentadoria especial, com reafirmação da DER para 01.08.2012. 7. Em consulta ao site da Justiça Federal, verifica-se que o pedido de reconhecimento do tempo especial para fins de concessão de aposentadoria especial relativamente ao período de 05.02.1987 a 13.07.2012 já foi analisado e julgado nos autos do Processo 0500664-70.2013.4.05.8300 (ocasião em que apenas foi reconhecido como especial o período entre 05.02.1978 a 17.01.2012); o que não se confunde com o pedido formulado na presente demanda; já que nesta o autor pretende o reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada entre 14.07.2012 (dia seguinte à DER) e 07.08.2012 (data da conclusão do processo administrativo). 8. Quanto à especialidade da atividade, tem-se que o autor exerceu atividade laboral, perante a empresa Owens Illinois do Brasil Indústria e Com. Ltda. (que incorporou a Companhia Industrial de Vidros), com comprovada exposição a agente nocivo (ruído), pelo menos entre 05.02.1987 (data de admissão) e 02.06.2016 (data de emissão do formulário), consoante PPP/LTCAT. Reconhecimento como tempo especial do período entre 14.07.2012 e 07.08.2012, por ter o autor sido exposto a ruído de 100,3 dB(A), superior ao limite de tolerância legalmente aceito na época. 9. Evidenciado que, em 07.08.2012 (data da conclusão do processo administrativo) - antes da concessão judicial da aposentadoria por tempo de contribuição (ação ajuizada em 16.01.2013 e implantação em 22.04.2013, com DIB fixada na DER de 13.07.2012) - o autor já havia implementado mais de 25 anos de tempo especial e, consequentemente, já tinha adquirido o direito à aposentadoria especial, impõe-se a revisão do benefício de aposentadoria, mediante a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a citação (posto ter sido o pedido relativamente a tal período formulado na presente demanda), com o pagamento das parcelas atrasadas nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Autorizada a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da data da efetiva implantação da aposentadoria especial, bem como autorizada a dedução dos valores recebidos pelo autor a título de benefícios inacumuláveis no período objeto da condenação (da citação até a implantação da aposentadoria especial). 11. Apelação provida para condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria, mediante a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a citação, com o pagamento das parcelas atrasadas nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (descontadas as parcelas recebidas a título de benefício inacumulável), bem como a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111 do STJ)” (fls. 12-14, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, o parágrafo único do art. 194, o § 5º do art. 195, os §§ 2º e 11 do art. 201 da Constituição da República e a tese fixada no Tema 503 da repercussão geral (e-doc. 16).



    Sustenta que “a hipótese dos autos não se amolda àquela tratada no Tema de n. 995 da jurisprudência do e. Superior tribunal de Justiça (STJ) – Recursos Especiais (REsps n. 1727063/SP, n. 1727064/SP e n. 1727069/SP)”, porque “o objeto da presente demanda é diverso, referindo-se à revisão do cálculo da aposentadoria, já concedida à parte autora, incluindo os períodos de contribuição compreendidos entre a data do requerimento administrativo e a de conclusão do processo administrativo em que foi concedido o benefício” (fl. 4, e-doc. 16).



    Argumenta que  “a pretensão autoral não configura pedido de reafirmação da DER, pois a parte autora já recebeu e recebe o benefício de aposentadoria desde o requerimento originário. Desse modo, seu pedido implica em utilização do tempo de serviço posterior à aposentação para majoração do percentual da aposentadoria. Trata-se, portanto, de pedido de desaposentação e é como tal que deve ser analisado pelo Colendo STF” (fl. 5, e-doc. 16).



    Salienta que, “considerando que a E. Turma autorizou o cômputo de tempo de contribuição posterior à aposentadoria para a concessão de benefício mais vantajoso, demonstrada a identidade jurídica entre a matéria destes autos e a matéria julgada no Tema 503, evidencia-se que a E. Turma a quo equivocou-se ao dar ao caso destes autos uma solução diversa da tese firmada no referido tema” (fl. 11, e-doc. 16).



    Assinala que, “uma vez que a parte autora se tornou titular de um benefício previdenciário – tido por irreversível e irrenunciável pela legislação previdenciária –, a pretensão de concessão de outro benefício com DIB posterior representaria renúncia ao primeiro benefício posteriormente à sua concessão: ou seja, desaposentação, ainda que intentada por via oblíqua” (fl. 16, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc.19).



    No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e assevera que “saber se a hipótese dos autos configura ou não desaposentação corresponde à questão de mérito do recurso extraordinário, [pelo que] as razões não estão dissociadas” (fl. 4, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Sobre a alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. O alegado descumprimento do princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013. O art. 40, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º da Lei Maior. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 776.336-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2019. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CASSAÇÃO. FRAUDES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DECRETO 89.312/84. NORMA VIGENTE À ÉPOCA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. LEI 8.213/91. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Quanto à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao restabelecimento da aposentadoria por tempo de serviço e a respeito do pedido subsidiário referente à aposentadoria proporcional, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 89.312/84 e Lei 8.213/91), o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.165.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.143.971-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo.



      Inicialmente, convém consignar que a questão em tela não parece se adequar ao Tema 503 do STF (‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’ ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’). 



    Senão vejamos. 



    Da análise dos autos, depreende-se que o cerne da questão posta à apreciação nesta segunda instância de jurisdição é, em verdade, o direito à revisão de benefício previdenciário (conversão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em aposentadoria especial), por meio da reafirmação da DER, ou seja, da possibilidade de contagem do tempo de contribuição entre 13.07.2012 (DER) e 07.08.2012 (data da conclusão do processo administrativo). 



    Com efeito, a pretensão autoral revisional não se confunde com pedido de desaposentação (em que há a soma do tempo que contribuiu antes e após a aposentadoria) nem de reaposentação (em que há pedido de nova aposentadoria com utilização apenas do tempo de contribuição posterior à primeira aposentadoria), mas de pedido de revisão de benefício, mediante a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (concedida judicialmente) em aposentadoria especial (por ser esta mais vantajosa), sob a alegação de que, quando concedida a aposentadoria atual por meio de ação judicial ajuizada em 16.01.2013 (ocasião em que apenas foi analisado o período laboral até 13.07.2012), o autor já tinha direito adquirido à aposentadoria especial, acaso fosse realizada a reafirmação da DER (13.07.2012) para a data da conclusão do processo administrativo (07.08.2012). 



    Acerca da matéria, o STJ, no Tema 995, firmou tese no sentido de que: ‘É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir’. 



    O autor, na inicial, alega que: a) requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 156.947.799-7), em 13.07.2012 (DER), tendo sido indeferido por ‘falta de tempo de contribuição’; b) ajuizou, em 16.01.2013, ação de concessão de aposentadoria especial (Processo nº 0500664-70.2013.4.05.8300), tendo lhe sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição considerando a data da DER (até 13.07.2012), não tendo o judiciário se pronunciado sobre o período entre a DER e a conclusão do processo administrativo (de 14.07.2012 a 07.08.2012); c) implementou os requisitos para a aposentadoria especial em 01.08.2012 (momento posterior a DER), quando completou 25 anos de atividade especial (desempenho de atividade exposta a ruído acima do limite de tolerância); d) faz jus à obtenção de aposentadoria especial, com reafirmação da DER para 01.08.2012. Constam dos autos: a) indeferimento administrativo do requerimento de aposentadoria especial (NB 156.947.799-7), com DER em 13.07.2012, por ‘falta de tempo de contribuição - atividades descritas nos DSS 8030 e laudos técnicos não foram consideradas especiais pela perícia médica’ (Id. 4058300.14099382); b) carta de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 162.388.852-0), datada de 22.04.2013, fixando a DIB na DER de 13.07.2012 (Id. 4058300.13142735); c) PPP registrando exposição a ruído na atividade desempenhada perante a empresa OWENS ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. LTDA, nos períodos de 05.02.1987 a 30.04.1995 (108,0 dB(A)), de 01.05.1995 a 31.01.2006 (103,3 dB(A)), de 01.02.2006 a 30.06.2013 (100,3 dB(A)), de 01.07.2013 a 30.06.2015 (99,92 dB(A)) e de 01.07.2015 a data de emissão do formulário (02.06.2016) (93,1 dB(A)) e LTCAT referente à atividade desempenhada perante a mesma empresa (Id. 4058300.14099368); d) CTPS em que registra vínculo perante a Companhia Industrial de Vidros, com data de admissão em 05.02.1987 e sem data de saída (Id. 4058300.14099355), bem como LTCATs e PPP da mesma empresa, indicando exposição a ruído nos períodos de 05.02.1987 a 31.01.2006 (104,1 dB(A)), de 01.02.2006 a 28.02.2007 (97,0 dB(A)), de 01.03.2007 a data da emissão do formulário (20.01.2012) (ruído de 100,3 dB(A)); f) cópia da sentença proferida no Processo 0509910-51.2017.4.05.8300, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por reconhecimento de coisa julgada, por pretender o autor revisão do benefício de aposentadoria, mediante o reconhecimento do tempo especial trabalhado entre 18.01.2012 e 13.07.2012 (período já objeto de análise no Processo 0500664-70.2013.4.05.8300, em que foi requerido o reconhecido do tempo especial até a DER 13.07.2012 e reconhecida a especialidade da atividade desempenhada apenas de 05.02.1987 a 17.01.2012). 



    Em consulta ao site da Justiça Federal em Pernambuco, constata-se que o autor, anteriormente à presente demanda, em 16.01.2013, ajuizou a ação nº 0500664-70.2013.4.05.8300, requerendo o reconhecimento do tempo especial da atividade desempenhada no período de 05.02.1987 a 13.07.2012 (por exposição a agente nocivo ruído), tendo a sentença reconhecido como especial a atividade desempenhada de 05.02.1987 a 17.01.2012, entendendo que o autor não teria preenchido os requisitos para a aposentadoria especial (25 anos), mas sim para a aposentadoria por tempo de contribuição (total superior a 35 anos, na DER, 13.07.2012), ocasião em que veio a conceder esta última (implantada em 22.04.2013, com DIB na DER de 13.07.2012). 



    Posteriormente, em 16.06.2017, o demandante ajuizou nova demanda (ação nº 0509910-51.2017.4.05.8300), na qual requereu o reconhecimento do tempo especial da atividade desempenhada entre 18.01.2012 e 13.07.2012 (período contido dentro do anterior - de 05.02.1987 a 13.07.2012), tendo o feito sido extinto sem resolução do mérito por coisa julgada (relativamente ao decidido por acórdão transitado em julgado no Processo 0500664-70.2013.4.05.8300).



    Com efeito, tem-se que o pedido de reconhecimento do tempo especial para fins de concessão de aposentadoria especial relativamente ao período de 05.02.1987 a 13.07.2012 já foi analisado e julgado nos autos do Processo 0500664-70.2013.4.05.8300 (ocasião em que apenas foi reconhecido como especial o período entre 05.02.1978 a 17.01.2012); o que não se confunde com o pedido formulado na presente demanda, em que se pretende o reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada entre 14.07.2012 (dia seguinte à DER) e 07.08.2012 (data da conclusão do processo administrativo). 



    Ante a possibilidade de reafirmação da DER para a concessão de benefício mais vantajoso, passa-se, assim, à análise sobre a especialidade da atividade exercida pelo autor entre 14.07.2012 e 07.08.2012, para fins de verificar o direito do autor à revisão de sua aposentadoria (conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em especial). 



    Da análise dos autos, tem-se que o autor exerceu atividade laboral, perante a empresa Owens Illinois do Brasil Indústria e Com. Ltda. (que incorporou a Companhia Industrial de Vidros) com comprovada exposição a agente nocivo (ruído), pelo menos entre 05.02.1987 (data de admissão) e 02.06.2016 (data de emissão do formulário), consoante PPP/LTCAT, que registra que, no período em análise (14.07.2012 a 07.08.2012), o autor esteve submetido a ruído de 100,3 dB(A) (Id. 4058300.14099368).



    Em relação ao agente físico ruído, considerando a legislação vigente na época da exposição, deve ser considerada especial a atividade em que o trabalhador esteve exposto a ruído acima de 80 dB (Decreto nº 53.831/64) até 05.03.1997, quando o limite foi elevado para 90 dB (Decreto nº 2.172/97), sendo posteriormente reduzido para 85 dB (Decreto nº 4.882/03), a partir de 19.11.2003. 



    A respeito dos critérios para aferição do nível de efeitos sonoros, quando variável, para fins de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, o STJ firmou a seguinte tese (Tema 1083): ‘O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço’. (REsp 1886795 RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/11/2021, DJe 25/11/2021). 



    Este Tribunal tem julgados no sentido de considerar que quando o PPP, elaborado após 2003, não informar níveis variados de ruído e não houver a indicação expressa sobre a qual medição se referem, haveria que se considerar a medição registrada como sendo o nível de exposição normalizado (NEN). (...)



    No caso concreto, o PPP em análise foi elaborado após 2003, utilizou análise quantitativa e não registrou níveis variados de ruído (mas apenas uma única medição), de forma que é possível o reconhecimento da especialidade do período, com atendimento ao Tema 1.083 do STJ. 



    Assim, há que se reconhecer que o autor, entre 14.07.2012 e 07.08.2012, foi exposto a ruído de 100,3 dB(A), superior ao limite de tolerância legalmente aceito na época, fazendo jus ao reconhecimento de tal período como tempo especial. 



    Evidenciado que, em 07.08.2012 (data da conclusão do processo administrativo) - antes da concessão judicial da aposentadoria por tempo de contribuição (ação ajuizada em 16.01.2013 e implantação em 22.04.2013, com DIB fixada na DER de 13.07.2012) - o autor já havia implementado mais de 25 anos de tempo especial e, consequentemente, já tinha adquirido o direito à aposentadoria especial, impõe-se a revisão do benefício de aposentadoria, mediante a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a citação (posto ter sido o pedido relativamente a tal período formulado na presente demanda), com o pagamento das parcelas atrasadas nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Autorizada a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da data da efetiva implantação da aposentadoria especial, bem como autorizada a dedução dos valores recebidos pelo autor a título de benefícios inacumuláveis no período objeto da condenação (da citação até a implantação da aposentadoria especial).



    Isto posto, dou provimento à apelação do autor para condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria, mediante a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a citação, com o pagamento das parcelas atrasadas nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (descontadas as parcelas recebidas a título de benefício inacumulável), bem como a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111 do STJ).



    É o meu voto” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    O Tribunal de origem adotou como fundamento para o acórdão a legislação processual e previdenciária, para aplicar precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento da sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada tese no sentido de ser “possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015” (Tema 995, DJe 2.12.2019).



    Essa tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça conforma-se ao julgado do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual se decidiu que “a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (Tema 350 da repercussão geral, DJe 10.11.2014).



    9. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria análise do conjunto fático-probatório constante do processo e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991), procedimento incabível em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, 71, III, 75, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 71, III, E 75 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO E O PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL INDIC